Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704890-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB (terceira estranha à lide) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0711214-45.2018.8.07.0001), ajuizada inicialmente pelo BANCO DO BRASIL S.A., sucedido pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS I, em face de JOSÉ MAURÍCIO BICALHO DIAS, indeferiu o pedido de habilitação da associação agravante, a qual visa possível reserva e arbitramento de honorários (relativos ao período em que os advogados empregados do Banco do Brasil S.A. patrocinaram a causa), visto que o rito da execução de título extrajudicial não comporta a natureza do pleito, o qual deve ser formulado por intermédio de ação própria (ID 78175685, integrado pela decisão de ID 82216328, ambos dos autos originários). Em junho de 2021, o recurso de agravo de instrumento foi julgado por esta eg. 6a Turma Cível (ID 26173059), com trânsito em julgado certificado no ID 27073264, em 05/07/2021. Ocorre que, em 14/01/2022, o advogado Walter José Faiad de Moura, e demais advogados do escritório de advocacia, apresentaram petição requerendo a reserva de honorários sucumbenciais eventualmente devidos, na proporção do trabalho desenvolvido (ID 31924614). No entanto, tal pleito deve ser encaminhado no processo de origem, porquanto o presente agravo de instrumento já transitou em julgado e não houve sequer condenação das partes ao pagamento de honorários recursais. Indefiro, portanto, o pedido. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos ao arquivo. Brasília, D.F., 21 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator